Tribunal: TJSP
Processo: 1012271-64.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000157706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012271-64.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ICE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA, são apelados LIBRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL e BANPAR FOMENTO COMERCIAL SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012271-64.2018.8.26.0011
mpmp
fls. 2
VOTO No 21416
APELAÇÃO CÍVEL No 1012271-64.2018.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE PINHEIROS - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA
NÃO INFORMADO
APELANTE: ICE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA
APELADOS: LIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL E BANPAR FOMENTO COMERCIAL SERVIÇOS LTDA
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Instrumento particular
de cessão e aquisição de direitos creditórios. Indeferimento da
petição inicial. Propósito da autora é ter acesso aos documentos
necessários para a prova da existência do direito.
Inadmissibilidade da extinção. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação interposta contra r. sentença (fls. 23/25) que indeferiu a
petição inicial e julgou extinto, sem resolução de mérito, o procedimento de
produção antecipada de provas, nos termos dos artigos 330, III, e 485, I e VI,
ambos do CPC.
Apela a autora (fls. 41/53), sustentando que o “(...) novo Código de
Processo Civil acertadamente inovou com a possibilidade de ajuizamento de Ação
de Produção Antecipada de Provas nos casos em que seja necessário o prévio
conhecimento dos fatos para posterior propositura de ação, especificadamente em
seu artigo 381, inciso III” (fls. 48, item 27).
Recurso tempestivo, preparado e respondido pela segunda corré.
VOTO
Trata-se de procedimento de produção antecipada de provas em que
a apelante busca a exibição do “instrumento particular de cessão e aquisição de
direitos creditórios”, celebrado com a corré Libra Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Multissetorial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012271-64.2018.8.26.0011
mpmp
fls. 3
De início, reconheço a ilegitimidade passiva da corré Banpar
Fomento Comercial Serviços Ldta. Isso porque decisão proferida nos autos do
processo no 1002794-17.2018.8.26.0011 (fls. 213/214) reconheceu a ilegitimidade
de parte dessa apelada, sob o fundamento de que não teria integrado a relação
contratual de cessão de crédito com a ora apelante, restando, inclusive, transitada
em julgado (fls. 217).
No mais, a r. sentença indeferiu a petição inicial, sob o fundamento
de que “(...) na atual sistemática processual não há espaço para a ação autônoma
de produção antecipada da prova. Na verdade, o pedido de exibição de documento
deve se materializar pela via incidental, nos termos dos artigos 396 e seguintes do
CPC.” (fls. 23, 2o §).
No entanto, os artigos 381 e seguintes do CPC admitem a produção
antecipada de prova, a ser ajuizada como ação autônoma, em que a parte visa ao
acesso à documentação relacionada ao direito alegado.
Consoante entendimento de Teresa Arruda Alvim Wambier1:
“Além da produção antecipada da prova com base na urgência, em
razão do risco de perecimento do seu objeto ou fonte, o NCPC, no
art. 381, II e III, prevê a possibilidade de produção da prova antes da
propositura do processo de conhecimento quando tal medida possa
viabilizar tentativa de solução consensual do conflito ou auxiliar as
partes no juízo de deliberação prévio à propositura da ação principal.
A apuração prévia dos fatos, em ação autônoma de produção de
prova, poderá levar as partes a não promoverem a ação ou
buscarem um acordo, diante do risco de sucumbência, ou, se assim
não o for, a proporem a demanda ou formularem sua defesa de
forma mais consistente, o que, por certo, contribuirá para que o
processo alcance o resultado que dele se espera, que é uma decisão
que não esteja divorciada da realidade. Trata-se, como se vê, de
medida voltada à redução da litigiosidade, seja por incentivar as
partes a transigirem, seja por desestimulá-las a promoverem
demandas fadadas ao insucesso.”
Além disso, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça
1 Primeiros comentários ao código de processo civil: artigo por artigo. 1a ed. São Paulo: RT,
2015, p. 660.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012271-64.2018.8.26.0011
mpmp
fls. 4
admite o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documentos, até
mesmo pelo procedimento comum, conforme precedentes anotados a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E
ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma
para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e
seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum,
previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento
apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito
Processual Civil. 2. Recurso especial provido.” (STJ
REsp:
1774987 SP 2018/0228605-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2018, T4
QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018). Grifei.
“No Código de Processo Civil anterior, a exibição de documentos era
veiculada por meio de medida cautelar, no entanto, com o advento
do Código de Processo Civil de 2015, a providência almejada pelo
apelante deve ser deduzida nos termos dos artigos 381 a 383
cumulados com os artigos 396 a 404 de referido diploma legal. De
fato, o Código de Processo Civil aboliu o procedimento cautelar
autônomo para a exibição de documento ou coisa (arts. 844 e 845 do
CPC/1973). Porém, ainda se revela possível a postulação da
medida em caráter preparatório, observando-se o rito da
produção antecipada da prova, previsto nos arts. 381 a 383, em
conjunto, no que couber, com as disposições dos arts. 396 a
404, todos do CPC/2015. O art. 381, III, desse diploma permite a
produção antecipada da prova nos casos em que o prévio
conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento
de ação”. (STJ
AREsp: 1287279 SP 2018/0102297-1, Relator:
Ministro
LUIS FELIPE SAOMÃO, Data de Publicação: DJ
15/05/2018). Grifei.
Nesse contexto, revela-se dissonante do entendimento do E. STJ a
extinção do feito sob o fundamento de ausência de interesse de agir, uma vez que
os termos em que redigida a inicial revelam o claro propósito da apelante de
produzir antecipadamente as provas necessárias acerca da existência do direito
alegado.
Na hipótese, verifica-se que a apelante juntou comprovante de prévio
requerimento não atendido em prazo razoável (fls. 09), além do termo de cessão de
crédito, relativo ao contrato que se pretende exibir (fls. 13/15). Tais circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012271-64.2018.8.26.0011
mpmp
fls. 5
evidenciam o interesse da apelante em obter acesso à documentação referida,
conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC.
Logo, de rigor a desconstituição da r. sentença de extinção,
declarando-se a procedência do pedido para que o apelado exiba o contrato de
cessão de crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do acórdão,
sob pena de busca e apreensão, conforme estabelece o artigo 400, § único, do
CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator